Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735055-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO N DA SQN 411 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO DOS SANTOS CUNHA em face de CONDOMÍNIO DO BLOCO N DA SQN 411, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 75357032), que nos autos do cumprimento de sentença cível n. 0724103-55.2023.8.07.0001, determinou ao Réu a efetuar as diligências necessárias para cumprimento da obrigação e apresentar a respectiva nota fiscal nos autos, para posterior cobrança do Executado e em relação às plantações, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, em cinco dias. Confira-se a decisão agravada: Em relação à recomposição da fachada, compete ao exequente efetuar as diligências necessárias para cumprimento da obrigação e apresentar a respectiva nota fiscal nos autos, para posterior cobrança do executado. Em relação às plantações, ao executado em relação ao alegado no ID 242726189, devendo comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, em cinco dias, assumindo o ônus de sua inércia. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão extrapola os limites da sentença e do acórdão, ao impor a retirada de vegetações e objetos que não integraram a lide originária, incluindo espécies de grande porte em área pública sob responsabilidade da NOVACAP e bens móveis como bancos e vasos; 2) já cumpriu integralmente a obrigação imposta, tendo retirado todas as plantas que efetivamente introduziu nas áreas comuns do condomínio; 3) o prazo de cinco dias para cumprimento é exíguo e desproporcional, dificultando a adoção de medidas técnicas e legais necessárias; 4) a listagem apresentada pelo Agravado foi elaborada por gestão que não estava presente à época dos fatos, sendo arbitrária e sem diligência judicial. A probabilidade do direito está demonstrada pela limitação da obrigação de fazer imposta na sentença e no acórdão, que se restringe à retirada de vegetações cultivadas pelo Agravante nas áreas comuns do condomínio, não abrangendo áreas públicas ou bens de terceiros. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de imposição de multa coercitiva sobre obrigação já cumprida ou impossível de ser executada, além do risco de o Agravante ser compelido a agir contra normas administrativas e ambientais, assumindo responsabilidades indevidas. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, incluindo a aplicação de quaisquer multas/astreintes. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão de ID 244663233, limitando a execução à adequação do cobogó e reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo Agravante quanto à retirada das plantas na área do condomínio. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 75358228). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Em que pese o Agravante alegar que a probabilidade do direito está demonstrada pela limitação da obrigação de fazer imposta na sentença e no acórdão, que se restringe à retirada de vegetações cultivadas pelo Agravante nas áreas comuns do condomínio, não abrangendo áreas públicas ou bens de terceiros, verifica-se que o acordão exequendo, deu provimento ao recurso para “condenar o réu, também, a promover a retirada de toda a plantação que havia cultivado na área verde que rodeia o edifício do bloco N, da Quadra SQN 411, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária diária de no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais”. Assim, não verifico, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, a probabilidade do direito alegado. O Agravante alega que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de imposição de multa coercitiva sobre obrigação já cumprida ou impossível de ser executada, além do risco de o Agravante ser compelido a agir contra normas administrativas e ambientais, assumindo responsabilidades indevidas. Todavia, tais argumentos, por se tratar de danos hipotéticos, não são aptos a autorizar a tutela requerida. No caso, vê-se que o Agravante não demonstra como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, concretamente poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Quanto às astreintes, estas se destinam, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais. Possuem, assim, natureza inibitória e objetivam compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado. Com isso, basta que o Agravante cumpra a determinação judicial, para que não experimente o consectário de multa, estipulada nos termos do art. 537 do CPC. Assim, a despeito dos fundamentos externados no agravo, não há elementos suficientes para alterar a decisão recorrida. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025 12:04:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador